Tribunal: TJDFT
Processo: 0722131-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0722131-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS contra ato do d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de suspensão da instrução processual até que a paciente se recupere das sequelas decorrente de um acidente vascular cerebral (ID 36975413 – pág. 210). Noticia a impetrante que a paciente responde ao processo em liberdade, no qual foi denunciada, em 08/08/2018, pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006), porque teria tentado entrar no estabelecimento prisional levando consigo substância conhecida como clonazepam. Informa que a paciente foi acometida de doença grave que a impossibilita de apresentar a sua versão dos fatos, o que levou a defesa a requerer a suspensão do feito e, assim, garantir o exercício do direito constitucional da ampla defesa, bem como assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. Em síntese, sustenta que o “interrogatório da paciente é condição essencial para a regularidade do presente processo, posto que a sua ausência ocasiona evidente prejuízo para a sua defesa e também para a formação da convicção do juízo sentenciante, que somente teve acesso às provas testemunhais produzidas pela acusação”. Defende que a cassação do despacho que indeferiu a suspensão do processo é medida que se impõe, sob pena de incorrer em cerceamento do direito de autodefesa e em nulidade do processo, nos termos do inciso III, alínea “e”, do art. 564 do Código de Processo Penal. Requer, assim, liminarmente, a concessão da ordem para suspender o processo até a recuperação da saúde da paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o breve relatório. DECIDO. Em uma primeira análise, própria desse juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, a concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, não tendo previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Na hipótese dos autos, pretende a impetrante a suspensão do processo até que a paciente se restabeleça das sequelas decorrentes de um acidente vascular cerebral para preservar o pleno exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em razão da doença, ela não tem condições adequadas de se defender. Registre-se que, dos documentos que instruem a impetração, pode se constatar que a suspensão do curso processual pelo prazo de 6 (seis) meses já fora concedida em duas ocasiões: 21/09/2020 e 22/06/2022, tendo sido nesta última deferida a produção antecipada de provas (págs. 148 e 165 do Pdf). Assim, colhidos os depoimentos das testemunhas policiais arroladas pela acusação em audiência realizada no dia 28/07/2020, e, diante da impossibilidade de oitiva da paciente e da testemunha indicada pela sua defesa, o Ministério Púbico requereu o encerramento da instrução e abertura de prazo para apresentação das alegações finais, o que foi deferido pelo d. Juízo a quo em 17/05/2022 (págs. 197 e 198 – Pdf). Apresentadas as alegações finais pela acusação em 18/05/2022, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que, ao invés de apresentar as suas alegações finais, requereu, em 23/05/2022, a suspensão da “instrução criminal até a recuperação da saúde da ré” (pág. 205 do Pdf). O d. Juízo apontado como coator, considerando a possibilidade de aplicação do disposto no art. 152 do Código de Processo Penal, concedeu à defesa o prazo de 15 dias para instruir o feito com documentos que atestassem a situação médica da paciente, tendo sido colacionado aos autos os documentos e fotografias da paciente de págs. 208/214 – Pdf. Após manifestação ministerial (pág. 216 – Pdf), o pedido foi indeferido pela d. autoridade indigitada coatora, nos seguintes termos: Em análise, verifico que a defesa anexou aos autos documentos médicos demonstrando que a acusada está acometida de enfermidade permanente e duradoura, por sequelas de acidente vascular cerebral, sem previsão de recuperação. Conforme salientado pelo Ministério Público, a situação da ré demandaria sucessivas suspensões do processo, o que poderia acarretar a prescrição do delito. Sendo assim, é inviável o acolhimento do requerimento de suspensão do feito. Prossiga-se cumprindo o despacho de ID 124296232 (pág. 217 do pdf). Com efeito, apesar dos relevantes argumentos da impetrante, não se vislumbra, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, porquanto o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato Dispõe a norma insculpida no art. 152 do Código de Processo Penal que “Se se verificar que a doença mental sobreveio à infração o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, observado o § 2o do art. 149”. Ocorre que o relatório médico coligido ao writ apenas relata que a paciente se encontra “internada devido à sequela por acidente vascular encefálico hemorrágico com sequela motora”, bem como que “evoluiu a sequela motora em necessidade traqueostomia e gastrostomia”, além de destacar que a ora paciente “Entende perguntas e comandos simples” (pág. 209 do Pdf). Observa-se, portanto, que a documentação médica carreada ao feito não atesta a total incapacidade de se expressar da paciente, de sorte a evidenciar a ausência de previsão legal para suspensão do curso do processo na hipótese em exame. Ademais, consoante manifestação do órgão ministerial, não há data prevista para recuperação da saúde da paciente, havendo risco concreto de “sucessivas suspensões acarretarem prescrição”. Logo, à primeira vista, não há que se falar em cerceamento do direito de autodefesa ou violação ao princípio da dignidade da pessoa humana tampouco em afronta à norma inserta no inciso III, alínea “e”, do art. 564 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, força convir que, diante dos elementos constantes dos autos, revela-se prudente submeter a matéria ao Órgão Colegiado, uma vez que, em exame de sumária cognição, não se vislumbra motivo plausível para suspender o curso da Ação Penal no 0723312-28.2019.8.07.0001. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 05 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR